Tribunal: TJMT
Processo: 1037411-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037411-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORENILZO MARTINS DA SILVA - CPF: 002.366.331-63 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ANDRESSA DE SOUSA BIANCHINI REZENDE - CPF: 047.821.181-39 (RECORRIDO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), EFATA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 43.618.348/0001-50 (RECORRIDO), FAIRISON COSTA LEITE - CPF: 017.450.111-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1037411-74.2023.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
ANDRESSA DE SOUSA BIANCHINI REZENDE e EFATA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
.

Recorridos:
DORENILZO MARTINS DA SILVA e FAIRISON COSTA LEITE.

Data do Julgamento:
16
/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM DECORRÊNCIA DE MARCHA RÉ - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DOS RECLAMADOS -

FALTA DO DEVIDO CUIDADO AO REALIZAR A MANOBRA

- INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais, em face da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva dos requeridos no evento danoso, pois o veículo do reclamante encontrava-se trafegando na via preferencial quando foi abalroado pelo veiculo dos reclamados quando dava marcha ré, não tomando a devida cautela o condutor do veiculo ao realizar a manobra.

3.

Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, basta à comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar solidariamente os reclamados ao pagamento dos danos materiais advindos do acidente de trânsito, fixando o montante indenizatório em R$ 2.964,00 (dois mil novecentos e sessenta e quatro reais), referente a franquia e o valor de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), referente a gastos com locação de veículo, que serão corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (sumula 44 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

As recorrentes requerem que seja acolhida a preliminar de incompetência do juízo. No mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Embora intimados, apenas o reclamante apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeitado a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia nos autos, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Trata-se de ação, em que o reclamante alega que os reclamados colidiram com seu veículo quando estava trafegando na preferencial, e aquele realizava a manobra de saída de um lava-jato de ré e colidiu.

Oportuno, ainda, salientar que no momento do fato o condutor do veiculo o Sr. FAIRISON COSTA LEITE, 3o reclamado, funcionário das reclamadas não portava CNH e nem documento do veiculo.

Na hipótese, o magistrado
a quo
examinou cuidadosamente as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável sentença:

“
De início, registre-se, que o acidente envolvendo os veículos, é fato incontroverso, pois reconhecido pelas próprias partes, portanto, não dependendo de provas (art. 374, II, do CPC).

Nesse quadro, cabe analisar a responsabilidade pelo abalroamento ocorrido.

No caso em tela, conforme se infere elementos trazidos com a exordial, verifica que os reclamadas abalroou o veículo da parte autora, demonstrando, assim, que o veículo conduzido pelo reclamado, de fato colidiu com o veículo do reclamante, causando-lhe danos.

Fato esse devidamente confessado pelo condutor do veículo dos reclamados, conforme consta no boletim de ocorrência (ID. 124125586).

(...)

Portanto, quem descumpriu a legislação de trânsito foi a requerida, que não se cercou de cuidados suficientes, é dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

(...)

A parte reclamada confirmou a ocorrência do dano, e a disponibilidade em estar levando o veículo do autor para o conserto. Porém, essa disponibilidade teria que ser exclusivamente em local por ele indicado, conforme narrado em peça defensiva.

Demonstrando, assim, existência de dano material quanto aos reparos do veículo.

Logo, tem-se que o fator determinante para a realização do abalroamento, foi a conduta imprudente da parte ré, que ao não observar as cautelas necessárias e sem qualquer tipo de atenção, bateu o veículo do reclamante.

Portanto, a partir dos elementos informativos dos autos, constata-se que a causa determinante para ocorrência da colisão foi a desatenção e imprudência da parte demandada.

Na hipótese, constata-se que o requerido não manteve o domínio de seu veículo, necessário a segurança do trânsito. E conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro o condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, nos termos do seu art. 28.

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

No trânsito, que é atividade coletiva, onde a segurança de um depende da prudência do outro, vigora o princípio da confiança, pelo qual cada um dos participantes tem o direito de confiar que os demais agirão prudentemente, e cada um tem o direito de comportar-se de acordo com essa crença.

Doutro aspecto, acerca do dano material, consigno que a ocorrência do acidente é incontestável, bem como o dano material foi provado pelo autor através do Boletim de Ocorrência e demais documentos presente na inicial, que são condizentes com o acidente narrado.

Nessa toada, verifica-se que houve falha do requerido ao colidir no veículo do autor. Agindo o requerido de modo imprudente e negligente.

A propósito, não há que se falar em culpa concorrente, tendo em vista a absoluta falta de provas de participação efetiva do autor na produção do evento lesivo. Pelo contrário, restou comprovado que o requerido faltou com o devido cuidado segundo informações contidas no boletim de ocorrência junto a inicial.

Relativamente aos danos materiais, é cediço que estes representam os prejuízos efetivamente sofridos em razão do ato ilícito (danos emergentes), bem como aquilo que a vítima razoavelmente deixou de auferir em função do ilícito praticado (lucros cessantes). Ambos, contudo, reclamam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.”

In casu
, restou evidenciada a culpa dos reclamados na colisão citada nos autos, e há o dever de indenizar pelos danos materiais suportados pelo reclamante.

Ressalta-se que, fato foi devidamente confessado pelo condutor do veículo dos reclamados, conforme consta no boletim de ocorrência,
verbis:

As provas não deixam qualquer dúvida de que o condutor reclamado não tomou a devida cautelar ao sair do estacionamento e ainda de marcha ré de seu veiculo, conforme prevê o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Nesse sentido,
verbis
:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MANOBRA EM MARCHA À RÉ SEM O DEVIDO CUIDADO - CULPA CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 06/04/2021, o seu veículo Toyota Hilux CD4x4 estava parado em frente a sua casa, conforme vídeo acostado à inicial, quando o veículo do Requerido dando marcha ré, colidiu diretamente com o carro do Autor, “amassando a lataria, estragando a pintura e a caixa de ar do lado esquerdo”. Requer indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do carro, locação de veículo por 08 (oito) dias e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos acolheu parcialmente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao conserto do veículo, julgando improcedente o pedido de ressarcimento de locação de veículo e indenização por danos morais.

3. O Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe: “Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.(...)” “Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.(...)”

4. A colisão ocorrida no momento em que o Requerido trafegava em marcha à ré, não deixa dúvida quanto à sua imprudência e negligência, de maneira a respaldar a responsabilidade pela indenização dos danos suportados pelo Autor, na esteira do que prescrevem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

5. Contudo, verifico que as notas fiscais acostadas à inicial possuem o mesmo prestador de serviço, mesma data, e mesmo serviço executado, inexistindo comprovação inequívoca de dano material superior ao valor do maior orçamento, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão pela qual deve ser mantida a indenização por dano material arbitrada em sentença.

6. Ademais, reputo ser descabido o pretendido reembolso de despesas havidas com a locação de veículo, por oito dias, no valor total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Ora, a diária supostamente estipulada entre o Autor demandante e terceiro (pessoa física), qual seja, R$ 350,00, para o aluguel de veículo modelo GOL, ano 2021, revela-se inequivocamente desarrazoada. Com efeito, uma breve busca junto à empresa Movida, por exemplo, revela que a diária de locação de um automóvel de pequeno porte similar ao supostamente locado, com quilometragem livre, atualmente, seria de apenas R$ 145,00, incluindo seguro para avarias e roubo do carro locado e para avarias em outros carros. Além disso, o contrato de locação trazido pelo Autor possui tão somente seu preenchimento manual, tendo como locador pessoa física, inexistindo testemunhas, assim como o Autor não apresentou transferência bancária ou comprovante inequívoco de pagamento do veículo, razão pela qual, mantenho a improcedência do pedido de locação de veículo.

7. Por fim, o dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. Um acidente de trânsito sem lesões graves, vítimas, ou sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais.

8. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL (MOTOCICLETA) QUE SE FAZ POR TRADIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MATERIAL. PERDAS EMERGENTES NÃO COMPROVADAS. SINISTRO SEM LESÃO À VÍTIMA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade. Precedentes do STJ. No caso concreto, importa frisar que a transferência da propriedade de bem móvel ocorre por meio da tradição (art. 1.267, CC/2002), sendo a alteração do registro simples formalidade administrativa, razão pela qual a parte reclamante tem legitimidade para requerer a indenização por eventuais danos ocorridos no veículo (motocicleta). Preliminar afastada. 2. Os danos materiais devem ser devidamente comprovados. A ausência de provas impõe o indeferimento do pleito. 3. O simples acidente de trânsito sem vítimas, onde se discute apenas eventual reparação por danos materiais, não gera dano moral in re ipsa, devendo este ser devidamente evidenciado pela parte que o pleiteia em juízo. Precedentes do STJ. Não havendo evidências de que o reclamante teve sua imagem maculada, que sofreu lesões físicas ou mesmo que precisou suportar a indisponibilidade de seu veículo, fica descaracterizado o dano moral. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1001986-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)”

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.”
(N.U 1001441-63.2023.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

Portanto, não restam dúvidas da culpa exclusiva dos reclamados, considerando que a colisão se deu em decorrência da imprudência do condutor reclamado, uma vez que ingressou na via de marcha ré, sem observar o veículo do reclamante que se aproximava.

Com relação aos danos materiais, tenho que as provas apresentadas pelo reclamante, devem ser consideradas como válidas para todos os efeitos legais, especialmente, porque não foi colacionado aos autos qualquer documento ou prova que contrapusesse a essa conclusão.

Desta forma, os reclamados devem arcar com o valor dos danos materiais estipulado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024